Tribunal: TJMT
Processo: 1019081-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019081-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Provas]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (ADVOGADO), TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 23.014.826/0001-05 (AGRAVANTE), TATIANE DA SILVA ARRUDA - CPF: 019.875.011-01 (AGRAVADO), TAIS GONCALVES MELADO OLIVEIRA - CPF: 865.899.201-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO EXTERNO. PEDIDO DE PROVA TESTEMUNHAL E DEPOIMENTO PESSOAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que indeferiu pedido das partes para produção de prova oral nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos, ao argumento de que a responsabilidade da ré é objetiva e que a prova documental e pericial seriam suficientes. A Agravante sustenta a ocorrência de caso fortuito externo, decorrente de atentado criminoso, e afirma que a prova oral é indispensável à demonstração de excludente de responsabilidade.

II. Q
uestão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento da produção de prova oral, requerida para demonstrar excludente de responsabilidade civil objetiva, configura cerceamento de defesa.

III. R
azões de Decidir

3. A produção de prova oral é admissível em
A
ções de responsabilidade objetiva quando a parte alega fato impeditivo do dever de indenizar, como o caso fortuito externo.

4. O artigo 369 do CPC assegura às partes o direito de utilizar todos os meios legais e moralmente legítimos para provar os fatos constitutivos, impeditivos, modificativos ou extintivos do direito.

5. O artigo 370 do CPC confere ao juiz a prerrogativa de indeferir provas manifestamente inúteis ou protelatórias, mas essa faculdade deve respeitar o contraditório e a ampla defesa, previstos no art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

6. A jurisprudência dos
T
ribunais
Pátrios
e deste Tribunal reconhece que a negativa imotivada de produção de prova oral em contextos de controvérsia fática relevante caracteriza cerceamento de defesa.

7. A exclusão da fase instrutória, quando há indicação de testemunhas com conhecimento direto dos fatos e tese de excludente de responsabilidade, compromete a formação adequada do convencimento judicial.

IV. D
ispositivo e Tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento imotivado de prova pertinente viola o contraditório e configura cerceamento de defesa.

A condução da instrução deve respeitar os direitos fundamentais das partes, ainda que a responsabilidade discutida seja objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; CPC,
arts
. 369 e 370.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ag. Inst. n. 1004439-83.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 29.04.2025; TJMG, Ag. Inst. n.o 4056651-10.2024.8.13.0000, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, j. 12.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 101
9081-61.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Tropical Supermercados Ltda.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da
4
a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos n. 1017574-90.2024.8.11.0003, ajuiz
ada por
Tatiane da Silva Arruda.

O Juiz singular

indeferiu o pedido formulado pelas partes de produção de prova testemunhal e de depoimento pessoal das partes, sob o fundamento de que se trata de responsabilidade objetiva da ré, com suficiência da prova documental e técnica, e que a produção das provas requeridas apenas prolongaria indevidamente o feito, sem agregar elementos relevantes à formação do convencimento judicial.

Irresignada, a Agravante alega cerceamento de defesa e afirma que a prova testemunhal é essencial para comprovar que o acidente resultou de caso fortuito externo, oriundo de atentado criminoso.

Sustenta que a empresa tomou todas as medidas cabíveis, entre elas o acionamento da polícia.

Assevera que a negativa de produção da prova viola o devido processo legal e configura supressão de instância.

Requer a concessão de efeito suspensivo e
, no mérito,
a reforma da decisão para admitir a prova oral.

A medida liminar foi indeferida (Id. 293029398).

Intimada, a Agravada não apresentou contraminuta (Id. 298808882).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Tropical Supermercados Ltda.
em virtude de decisão que indeferiu a produção de prova oral relativa ao depoimento pessoal das partes e na oitiva de testemunhas, sob o argumento de que tais provas não acrescentariam elementos relevantes ao julgamento, dada a natureza objetiva da responsabilidade da parte Requer
ida, ora Agravante.

A Agravante sustenta que a decisão viola seu direito à ampla defesa e impede a produção de prova essencial.

Destaca que o evento teria decorrido de caso fortuito externo, caracterizado por um atentado criminoso supostamente imprevisível, que ocasionou o resultado danoso.

Alega que possui testemunhas capazes de comprovar a adoção de providências de segurança pela
E
mpresa antes do ocorrido, inclusive com o acionamento da força policial. Tais elementos, segundo a
A
gravante, excluem sua responsabilidade pelo sinistro.

Intimada, a Agravada não se manifestou, conforme certidão acostada no Id. 298808882.

Superadas as
questões iniciais
, passo à análise do mérito recursal.

A decisão recorrida, embora respaldada na discricionariedade judicial para a condução da instrução, termina por comprometer princípios basilares do processo constitucional.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 369, assegura às partes o direito de empregar todos os meios legais e moralmente legítimos para provar a veracidade dos fatos constitutivos de seus direitos, mesmo que não expressamente previstos no diploma processual.

De igual modo, o artigo 370 consagra o dever do juiz de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, podendo indeferir aquelas manifestamente inúteis ou protelatórias. Todavia, tal prerrogativa não se exerce ao arrepio do contraditório e da ampla defesa, de índole constitucional, nos termos dos incisos LIV e LV do artigo 5o da Constituição da República.

No caso em exame, a Requerida, ora Agravante, não se limita a negar a ocorrência do evento danoso, tampouco a minimizar seus efeitos. Aponta fato impeditivo da responsabilidade civil que lhe foi atribuída, ao argumentar que o episódio resultou de atentado praticado por terceiros.

Com isso, desloca-se a controvérsia para o domínio das excludentes de responsabilidade civil, cuja demonstração exige apuração circunstanciada dos fatos, sob pena de imputação indevida à parte adversa.

A jurisprudência é firme ao reconhecer o direito à produção de prova oral sempre que esta se revelar útil ao deslinde da controvérsia.

Essa orientação encontra respaldo na construção jurisprudencial deste próprio Tribunal, que tem reiterado a necessidade de produção de prova oral sempre que esta se revele indispensável à elucidação de fatos controvertidos, em especial quando relacionados a circunstâncias impeditivas ou excludentes de responsabilidade civil. Ilustra tal posição o seguinte julgado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - ADVOGADO DESTITUÍDO – INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – ART. 369 DO CC/2002 – ACOLHIMENTO – DEPOIMENTO PESSOAL DO AUTOR E OITIVA DE TESTEMUNHAS – NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO.

1. Segundo o art. 369 do CPC/15, as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

2. Se, nos autos da ação em que o advogado destituído postula o arbitramento de honorários de sucumbência após a desconstituição do mandato a si conferido, além de questionar as condições e os limites da contratação havida entre o causídico autor e o ex-cliente, a parte adversa pretende discutir a responsabilização do aludido patrono por sua destituição, como fatos potencialmente extintivos, impeditivos e/ou modificativos da pretensão autoral, conveniente o deferimento colheita do depoimento pessoal e da oitiva de testemunhas.

3. Recurso provido. (
TJMT, Agravo de Instrumento n.
1004439-83.2025.8.11.0000,
Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, julgado em 29/04/2025, publicado no DJE em 29/04/2025
)

Interpretação análoga foi adotada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, cuja jurisprudência tem afirmado, de forma reiterada, que o indeferimento injustificado da prova oral compromete a adequada formação do convencimento judicial e afronta os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Em julgamento
, a 18a Câmara Cível daquela Corte consignou:

A negativa imotivada da produção de prova oral, notadamente quando destinada à elucidação de fatos relevantes para a controvérsia, compromete a apuração da verdade dos autos, caracterizando cerceamento de defesa e impondo a invalidação do decisum.

(TJMG, Agravo de Instrumento n.o 4056651-10.2024.8.13.0000, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 18a Câmara Cível, julgado em 12/11/2024, publicado em 12/11/2024)

Esses precedentes demonstram que a produção de prova oral, sobretudo quando voltada à demonstração de fato impeditivo da responsabilidade, não pode ser afastada com base em juízos de conveniência ou suposta economia processual. A exclusão dessa etapa compromete a fase instrutória e enfraquece o contraditório em sua dimensão substancial.

Na hipótese dos autos, a Agravante
indicou testemunhas com conhecimento direto das providências tomadas diante das ameaças recebidas, bem como do contexto fático anterior ao evento danoso. A negativa da oitiva dessas testemunhas e do próprio depoimento das partes priva o juízo de elementos aptos a esclarecer a veracidade da tese defensiva e impede que a parte exerça sua defesa de modo pleno.

Dessa forma, impõe-se o provimento do recurso, para garantir a regularidade do trâmite processual e assegurar à Agravante o direito de produzir as provas necessárias à formação do convencimento judicial.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
e
determino
a produção de prova oral requerida pela Agravante
, com a oitiva das testemunhas e o depoimento pessoal das partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025